Tribunal: TJDFT
Processo: 0743335-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. SOBRESTAMENTO DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATÉ JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A decisão ora agravada deve ser mantida, uma vez que o julgador “a quo” se limitou a dar cumprimento ao “decisum” exarado nos Embargos de Terceiro para suspensão da ordem de reintegração de posse, diante da necessidade de se apurar a melhor posse sobre o bem imóvel, objeto da ação originária.
2. No caso em exame, embora a agravante sustente a nulidade do negócio jurídico envolvendo a compra e venda do imóvel, a questão deverá ser devidamente apreciada nos autos da ação originária, em um juízo de cognição exauriente, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão ora recorrida que, prudentemente, determinou o sobrestamento da reintegração de posse sobre o imóvel.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.